Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702477-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GIDEVALDO JOSE DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Uma vez que passados mais de 3 meses da distribuição da ação, e do procedimento de ANGIOTOMOGRAFIA agendado para 14/03/2023, intime-se a parte a autora para informar qual a sua posição na lista do Regulador ou se já foi realizado o agendamento ou atendimento. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.